Tribunal: STF
Processo: RE 1258071
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 45) opostos em 12.06.2020, em face de decisão monocrática proferida em juízo de reconsideração (eDOC 44), em que dei provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo. Eis o teor de referida decisão, na parte que interessa (eDOC 44, p. 5):
    “Nas razões do presente agravo regimental, alega-se que deve ser reexaminada a decisão ora agravada, porquanto, para a solução da lide não é necessário o reexame de matéria fática, tendo em vista que não se discute se a “doença incapacitante acha-se incluída ou não no rol do art. 186 da Lei 8.112/90, mas se há necessidade de previsão da doença em diploma normativo, a teor da orientação no RE 656.860 (Tema 524)” (eDOC 37, p. 1-2).
    Sustenta-se que o acórdão recorrido “emitiu pronunciamento em nítido descompasso com os termos do precedente cristalizado no RE 656860 (Tema 524) (....)” (eDOC 37, p. 2). 
    Ao final, pleiteia-se que seja afastado o óbice da Súmula 279 do STF, na hipótese, e aplicada a correta solução da demanda, nos termos da decisão proferida no RE 656.860-RG, Tema 524. 
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 41). 
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, confirmou o acórdão proferido na apelação que afastou, no caso, a incidência da Lei Federal 8.112/90, considerando que se trata de servidor público estadual e, diante da ausência de “diploma normativo específico no âmbito estadual” (eDOC 28, p. 6), baseou-se apenas na prova pericial que concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho provocada por moléstia grave e incurável para conceder, ao ora Agravado, agente penitenciário, a aposentadoria com proventos integrais, em acórdão assim ementado (eDOC 28, p. 2): 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Servidor Público Estadual. Pedido de aposentadoria por invalidez com proventos integrais Cabimento. Inaplicabilidade do rol de doenças incapacitantes do artigo 186 da Lei Federal nº 8.112/90. Legislação federal que não pode ser aplicada aos servidores estaduais. Prevalência daquilo que foi decidido na perícia médica que concluiu pela invalidez permanente do autor para qualquer função do serviço público. Reapreciação do recurso, mas sem a retratação do julgado Acórdão mantido’. 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 656.860, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.09.2014 (Tema 524), assentou a necessidade de previsão, em lei ordinária, de doença apta a ensejar a aposentadoria com proventos integrais. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.’
    Neste aspecto, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, especialmente da orientação firmada no julgamento do mencionado RE 656.860-RG, Tema 524, pois assentado na ausência de legislação específica, o que impossibilita a aplicação da norma, nos termos da ementa acima transcrita. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
     ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais. Doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em lei. Rol taxativo. Precedentes. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 524, concluiu que cabe a legislação infraconstitucional definir, em rol taxativo, as doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça’(ARE 1.077.320-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 894.198, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.12.2016; RE 1.069.576, de minha relatoria, DJe 21.02.2018 e RE 986.916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.03.2018. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 36), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 37) e dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e art. 932, V, b, do CPC, para restabelecer a sentença (eDOC 12), inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais”.
    Nas razões recursais, preliminarmente, o Embargante sustenta em relação ao fundamento da decisão embargada, que deu provimento ao recurso da parte contrária, que tanto o art. 21, § 2º, do RISTF, quanto o art. 932, IV, alínea b do CPC, “não trazem previsão normativa que legitimaria tal providência” (eDOC 45, p. 3).
    Alega, ainda, violação à segurança jurídica, inscrita no art. 5º, XXXVI, da CF, diante da decisão de reconsideração do mérito anteriormente analisado.
    Aduz a ocorrência de omissão na decisão embargada, pois não considerou “o prequestionamento feito pelo Embargante – inclusive em face da R. Sentença reestabelecida – quanto ao enquadramento de suas patologias no rol da legislação federal” (eDOC 45, p. 5). 
    Para tanto, afirma que “as patologias que acometem o Recorrido são consideradas como moléstias graves, sendo equivalentes àquelas previstas expressamente como ensejadoras da concessão do benefício integral. Assim, é possível certificar que as patologias do Recorrido se enquadram – mesmo que reflexamente – naquelas previstas em rol federal, exatamente pela similitude e gravidade do quadro apresentado” (eDOC 45, p. 5). 
    Aponta omissão quanto à análise da matéria trazida em contrarrazões referente ao princípio da dignidade humana (art. 1º, III, da Carta Federal). 
    Argumenta que, no caso, sendo necessária ou não a previsão da doença em diploma normativo (Tema 524), o resultado do Recurso Extraordinário será a negativa de provimento, pois o laudo pericial e as provas acostadas aos autos comprovam que a incapacidade do Embargante é total e permanente e estão no rol da Lei Federal 8.112/90. 
    Ao final, manifesta expressamente “oposição contra o julgamento virtual”, em razão das peculiaridades do caso em julgamento, com fundamento no artigo 4º, inciso II, da Resolução STF nº 587/2016. 
    O Embargado, devidamente intimado, não se manifestou nos autos (eDOC 50).
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, em que pese a insurgência da parte Recorrente quanto à “manifesta expressa oposição quanto ao julgamento virtual em razão das particularidades do caso em julgamento, com fundamento no artigo 4º, inciso II, da Resolução STF nº 587/2016” (eDOC 45, p. 8), ressalto que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Artigo 1.024, § 2º, do vigente CPC. Embargos rejeitados por decisão monocrática do Relator. Artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Compatibilidade com o art. 932, inciso VIII, da referida legislação processual civil” (RE 634.595-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.06.2019). 
    Ademais, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    No caso, não se constata a existência de quaisquer desses vícios.
    Quanto à alegada aplicação incorreta do art. 21, § 2º, do RISTF pela decisão ora embargada, ressalto que a orientação desta Corte é assente no sentido de que “havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento.” (ARE 766.127-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.05.2016). Nesse mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR MONOCRATICAMENTE QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA A RESPEITO DA MATÉRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 1. Ausência de violação ao princípio da colegialidade. Faculdade outorgada pela norma que possibilita ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante de Tribunal Superior. Ausência de ilegalidade” (...) - grifei (ARE 645.372-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 1º.02.2012). 
    “DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 2º, DO RISTF. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO (....). 2. Admite-se neste Tribunal, por meio de interpretação extensiva do art. 21, § 2º, do RISTF, que monocraticamente se dê provimento a recursos extraordinários quando se verifica na decisão recorrida contrariedade à jurisprudência dominante, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” - grifei (RE 632.673-AgR, de minha relatoria, DJe 23.10.2019). 
    Alem disso, havendo erro material na decisão recorrida, o relator pode, por meio do agravo regimental, reconsiderar a decisão, sem que isto signifique ofensa à segurança jurídica, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC e art. 317, § 2º do RISTF, que assim dispõem:
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” (grifei). 
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    (...)
    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto” (grifei). 
    A respeito, veja-se, ainda, o seguinte julgado:
    “(...) 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões do Relator, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017” (RE 596.203-ED-Segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 22.08.2018). 
    Destaco a ementa da decisão monocrática exarada no ARE 1.233.666-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2020, assim ementada:
    “O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 2. Detectado o erro material, de rigor sua correção. 3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, com a consectária majoração de honorários” (grifei). 
    A decisão embargada, ao dar provimento ao recurso extraordinário do ora Recorrido, amparou-se no julgamento de mérito do RE 656.860-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.09.2014, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 524).
    Dessa forma, fundou-se corretamente no dispositivo legal aplicável (art. 932, V, b, do CPC), e não no art. 932, IV, b, como alegado pelo ora Embargante (eDOC 45, p. 3-4), o qual prevê:
    “Art. 932. Incumbe ao relator:
    V- depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
    (...)
    b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”.
    Ao contrário do afirmado pelo Embargante, o apelo extremo preencheu todos os pressupostos de admissibilidade para o seu provimento. 
    Quanto ao art. 1º, III, da CF, relativo ao princípio da dignidade humana, não foi ele mencionado nas contrarrazões ao apelo extremo, como afirmado e, ainda que ele tivesse sido suscitado, não teria qualquer influencia no fundamento da decisão impugnada. 
    No mérito, a decisão embargada foi bem clara ao afirmar que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, ao confirmar o acórdão proferido na apelação que afastou, no caso, a incidência da Lei Federal 8.112/90, considerando que se trata de servidor público estadual e, diante da ausência de “diploma normativo específico no âmbito estadual” (eDOC 28, p. 6), ainda assim, concedeu a aposentadoria ao Embargante com proventos integrais, baseando-se apenas na prova pericial que concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho provocada por moléstia grave e incurável, está em confronto com a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 656.860-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.09.2014 (Tema 524), que assentou a necessidade de previsão, em lei ordinária, de doença apta a ensejar a aposentadoria com proventos integrais.
    Não há, portanto, que se falar em omissão ou contradição. Na verdade, não conseguiu a parte Embargante demonstrar a ocorrência dos vícios apontados no presente recurso. 
    O que se verifica é a insistência da parte Recorrente no fato de que “as patologias que o acometem estão incluídas no rol da Lei 8.112/90” (eDOC 45, p. 5), sendo certo que, conforme posto na decisão embargada, por se tratar de servidor estadual o Tribunal de origem afastou a incidência da Lei Federal 8.112/90 e baseou-se apenas em laudo pericial, diante da ausência de legislação específica a respeito. 
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ERRO DE JULGAMENTO INEXISTENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 875.596-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.03.2020). 
 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.226.151-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.06.2020).
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º do RISTF e 1.024, §2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente